Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, ao reconverter provisoriamente a pena restritiva na sanção privativa de liberdade, indeferiu a expedição de mandado de prisão.
2. O Ministério Público requer a reforma da decisão, para que seja determinada a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de expedição de mandado de prisão diante da conversão provisória da pena restritiva na sanção privativa de liberdade, em razão da não localização do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida pela jurisprudência e pela legislação (LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o) quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado para início ou retomada do cumprimento da pena.
5. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida legítima para viabilizar a audiência de justificação, necessária para eventual reconversão definitiva da pena, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
6. A VEPEMA mantém competência para expedir o mandado de prisão enquanto não consumada a reconversão definitiva, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
7. A ausência do apenado, mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal e por edital, indica desídia e justifica a adoção de medidas efetivas que evitem a prescrição da pretensão executória e assegurem a efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.